Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736905-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA VIEIRA DA CONCEICAO FONTES, LUCIANA VIEIRA DA CONCEICAO FONTES, LEONARDO VIEIRA DA CONCEICAO FONTES, MAYRONN DIEGO VIEIRA DA CONCEICAO FONTES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁTIMA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES, LUCIANA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES, LEONARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES e MAYRONN DIEGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728079-75.2020.8.07.0001, promovido por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em desfavor dos agravantes, de Acy de Carvalho Fontes e do espólio de José Carlos de Carvalho Fontes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 40857715 - pág. 58/59), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu: (i) o desbloqueio dos valores encontrados nas contas dos agravantes via convênio SISBAJUD; e (ii) a restituição do prazo para pagamento voluntário e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Pretendem os agravantes, portanto, a antecipação de tutela recursal, para: (i) restituir o prazo para efetuar o pagamento voluntário do débito e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) efetuar o imediato desbloqueio do valores encontrados por meio de pesquisa SISBAJUD; e (iii) reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade dos agravantes. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pelo eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 30 de outubro de 2022 (ID 40858266). Assim, determino a publicação da r. decisão exarada no ID 40858266, bem como a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto. Oficie-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada no Plantão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela parte agravante se mostram suficientes para o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022 às 17:53:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora